Tribunal: TJMT
Processo: 1019147-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019147-17.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTES: JERÔNIMO & JERÔNIMO JUNIOR LTDA
ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO JUNIOR
ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JERÔNIMO & JERÔNIMO JUNIOR LTDA, ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO JUNIOR, ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO, de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Processo no 1008266-40.2018.8.11.0003), que deferiu a penhora no rosto dos autos na Ação de Cumprimento de Sentença no 1001982-50.2017.8.11.0003 da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em que Adirceu Carlos Jerônimo move em face de Carlos Gomes Bezerra. (Id. 57274492).
Os agravantes inicialmente defendem o cabimento do agravo de instrumento e sustentam que na execução, deve haver uma proporcionalidade entre o interesse do credor e o meio menos gravoso para o devedor, não se pode utilizar os instrumentos processuais como meios para causar sofrimento e vexame ao executado. Salienta-se que o no presente feito executivo há pedido de prioridade de penhora de bem imóvel capaz de garantir a satisfação executiva pelo agravado.
Aduzem que o prosseguimento da execução em tela revela eminente risco aos recorrentes em ver seus bens dissipados, ante a atitude lesiva da agravada, principalmente com a possibilidade do feito atingir as fases expropriatórias.
Asseveram que penhora no rosto dos autos do crédito do agravado Adirceu Carlos Jerônimo, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 100198250.2017.8.11.0003, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis/MT, não seguiu a ordem determinada pela Lei Processual, uma vez que deve sempre velar por dirimir a lide com vistas à pacificação social alegada Confissão de Dívida que a devedora principal se trata de Jerônimo & Jerônimo Júnior Ltda, sento esta a responsável pelo débito originário, ao passo que os demais agravantes somente deverão ter seus bens excutidos após o esgotamento das tentativas de recebimento pela devedora principal, sobretudo por se tratar de pessoa jurídica. Ou seja, primeiramente devem ser demandados os bens do devedor principal e, somente na hipótese, de não serem encontrados os bens ou não sendo estes suficientes para saldar a dívida, serão realizadas as buscas em nome do devedor solidário.
Alegam que nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil, assente é que, na execução, deve haver uma proporcionalidade entre o interesse do credor e o meio menos gravoso para o devedor, porquanto a realização da reportada penhora se trata de penalidade extremada para os excipientes.
Afirma que prosseguimento da demanda executiva cause aos agravantes grave danos de difícil e incerta reparação, requer a reforma da decisão interlocutória em estudo, a fim de que seja revogada a determinação de penhora no rosto dos autos do crédito do terceiro agravante.
Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, ao presente Recurso para o fim de, imediatamente, sobrestar a Execução de Título Extrajudicial n.o 1008266-40.2018.8.11.0003, em curso perante o Juízo e respectiva Escrivania da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, até final decisão de mérito a ser proferida nos correspondentes Embargos à Execução n.o 1106459-39.2019.8.26.0100. (Id. 57274476)
É o necessário.
DECIDO
O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Os argumentos dos agravantes, ao menos em sede de cognição sumária não se mostram relevantes, isto porque, o título executivo, isto é a confissão de dívida foi firmada pela agravante JERÔNIMO & JERÔNIMO JUNIOR LTDA e pelos demais agravantes, como devedores solidários. (Id. 57274498-Pág. 29)
Além disso, o agravado pugnou pela penhora do imóvel matriculado sob o no. 77.824 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, porém os agravantes se insurgiram contra, sob a alegação de que se trata de bem de família. (Id. 57274499-Pág. 6/10)
Dessa forma, no mínimo contraditória a postura dos agravantes quando defendem a penhora do imóvel neste recurso, e nos autos principais discordaram veementemente.
Destaque-se que em análise dos autos, verifica-se que foram feitas diversas tentativas de penhora de bens, inclusive penhora on line, porém todas sem sucesso.
A penhora no rosto dos autos é possível e não se configura situação vexatória como alegam os agravantes, mas sim, é uma alternativa que o agravado tem para receber o seu crédito.
Cumpre ainda destacar que os agravantes opuseram os embargos à execução, porém não foi concedido o efeito suspensivo, e não há notícias de que houve recurso dessa decisão, motivo pelo qual a execução deve prosseguir seu curso natural. (Id. 57274498-Pág.97/100)
Dessa forma, a probabilidade do direito não está presente, elemento esse necessário para a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Comunique-se imediatamente o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora